Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-58.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001361-58.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIA LUIZA SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
MUNICÍPIO DE ARACI
contra o Acórdão de ID 88098903, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de dotação orçamentária e autorização legislativa para o pagamento retroativo de vantagens funcionais a servidor público, à luz do art. 169, §1º, da CF e do art. 22 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese jurídica suscitada pela parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia e fundamentou a obrigação do Município de realizar o pagamento retroativo da progressão funcional, reconhecendo o direito da servidora.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, não há dever do julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes quando a decisão está devidamente fundamentada e os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da causa.

7. A tentativa de reexame do julgado por meio de embargos declaratórios é incabível e revela mero inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º; LINDB, art. 22; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001361-58.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada MARIA LUIZA SANTOS MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06